Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-10.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800973-10.2022.8.14.0090

APELANTE: DEUZARINO CARDOSO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO CONTRATUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado. A parte autora sustenta inexistência da contratação do contrato nº 123412293672, ausência de apresentação do instrumento contratual correto e inexistência de comprovação da disponibilização do numerário em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade do refinanciamento do empréstimo consignado impugnado; e (ii) estabelecer se a ausência de instrumento contratual físico contendo exatamente a numeração integral do contrato questionado invalida a contratação e enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar que o contrato impugnado decorreu de refinanciamento de contrato anteriormente celebrado pela parte autora.

4.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a disponibilização de crédito em favor da parte autora, mediante lançamento identificado como “EMPRESTIMO PESSOAL 2293672”, seguido de saque realizado com utilização de cartão magnético.

5.

A ausência de TED específica não invalida a contratação quando comprovado que a operação ocorreu mediante crédito interno diretamente em conta corrente de titularidade do consumidor.

6.

A ausência de instrumento contratual físico contendo exatamente a numeração integral do contrato impugnado não afasta a validade da operação quando demonstrada a cadeia negocial do refinanciamento e o efetivo proveito econômico pela parte contratante.

7.

A parte autora limitou-se a impugnação genérica da contratação, sem apresentar prova apta a infirmar os documentos bancários colacionados aos autos ou demonstrar vício de consentimento, fraude ou irregularidade da operação eletrônica.

8.

A jurisprudência deste TJPA admite a validade do refinanciamento de empréstimo consignado quando a instituição financeira comprova o repasse do valor remanescente ao consumidor e a regularidade da renegociação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade do refinanciamento de empréstimo consignado resta demonstrada quando a instituição financeira comprova a cadeia negocial da operação e a disponibilização do crédito remanescente em conta de titularidade do consumidor.

2.

A ausência de instrumento contratual físico contendo exatamente a numeração integral do contrato impugnado não afasta a validade da contratação quando comprovado o efetivo proveito econômico pela parte autora.

3.

Não cabe repetição do indébito nem indenização por danos morais quando inexistente demonstração de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, IV; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 355, I, 370, 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800596-87.2020.8.14.0032, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0009232-11.2018.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0006464-82.2019.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DEUZARINO CARDOSO PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA,
nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória e de Evidência”, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id 18937934, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Na fundamentação, o magistrado singular consignou, em síntese, que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide, esclarecendo tratar-se de refinanciamento contratual realizado mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, bem como demonstrando a disponibilização do valor correspondente na conta bancária do autor. Destacou, ainda, que os documentos juntados pela instituição financeira evidenciariam o proveito econômico obtido pela parte demandante, inexistindo vícios de consentimento aptos a ensejar a nulidade da avença ou a responsabilização civil da instituição bancária.

Em suas razões recursais de id 18937935, o apelante sustenta, em síntese, (i) a regular admissibilidade e tempestividade do recurso, bem como o cabimento da gratuidade da justiça e do recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo; (ii) que a sentença recorrida apreciou equivocadamente o conjunto probatório, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado; (iii) que a instituição financeira não apresentou o contrato específico nº 0123412293672, objeto da controvérsia, juntando apenas documentação estranha à lide; (iv) que, por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável, a contratação por meio eletrônico demandaria cautelas específicas e informações claras acerca do refinanciamento realizado; (v) que inexistiria prova válida da contratação, tampouco demonstração regular da disponibilização do crédito em sua conta bancária; (vi) que houve falha no dever de informação e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor; (vii) que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram indevidos, ensejando repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais; e, ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público eximiu-se de emitir parecer, por entender ausente interesse ministerial apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

1.
Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado objeto dos autos, especificamente se a instituição financeira comprovou adequadamente a contratação do refinanciamento impugnado pela parte autora, bem como a efetiva disponibilização do valor correspondente, de modo a afastar a alegação de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais.

2.
2.
Mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado nº 123412293672, sustentando que jamais contratou a operação e que não houve disponibilização do numerário em sua conta bancária.

Em sede de contestação, contudo, a instituição financeira esclareceu que o contrato questionado decorreu de refinanciamento de contrato anteriormente celebrado pela parte autora, especificamente o contrato nº 298694019, firmado mediante utilização de cartão e senha pessoal, apresentando documentos destinados a comprovar a regularidade da operação bancária e a disponibilização do crédito remanescente em favor do consumidor.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a controvérsia não se limita à ausência de apresentação de instrumento contratual físico contendo exatamente a numeração integral “123412293672”, mas sim à suficiência da prova produzida pela instituição financeira acerca da cadeia negocial e da efetiva disponibilização do valor decorrente do refinanciamento.

Com efeito, verifica-se dos autos a juntada de documentação referente ao contrato originário, bem como de extratos bancários demonstrando movimentações compatíveis com a operação renegociada. Consta expressamente nos extratos bancários da conta de titularidade do autor lançamento realizado em 07/07/2020 sob a rubrica “EMPRESTIMO PESSOAL 2293672” (ID 18937639 - Pág. 18), no valor de R$ 649,63 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), seguido, no mesmo dia, de saque mediante utilização de cartão magnético. Ademais, os descontos posteriores passaram a constar vinculados ao contrato final “412293672”, correspondente à operação questionada na inicial.

A propósito, embora a parte apelante sustente inexistir comprovação mediante TED específica, verifica-se que a operação foi realizada dentro da própria instituição financeira, mediante crédito direto em conta corrente de titularidade do consumidor, hipótese em que o extrato bancário contendo a disponibilização do numerário revela-se apto a demonstrar o proveito econômico decorrente da contratação.

Ademais, cito parte da sentença que bem avaliou a questão:

(...) A parte autora afirma não realizou o contrato 0123412293672.

A parte requerida, por sua vez, esclarece que o contrato mencionado pela parte autora se trata de um refinanciamento do contrato 298694019, o qual foi regularmente celebrado no dia 07/07/2020, com a utilização de cartão e senha pessoal, tendo, inclusive, anexado aos autos os documentos que demonstram o negócio celebrado e conferem com a da pactuação do contrato, bem como comprova que o valor mutuado foi disponibilizado em conta corrente da parte autora (ID 95712491), desincumbindo-se do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O documento de ID 95712495 corresponde ao instrumento contratual do negócio jurídico originário (“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada – Consignação e/ou Retenção INSS”) firmado no dia 28/01/2016. O extrato bancário de ID 95712493, p. 12, demonstra que o valor referente a tal contrato, R$ 800,00 (oitocentos reais), foi recebido pela parte autora no dia 29/01/2016.

Saliente-se que, em se tratando de contrato de refinanciamento, uma parte do valor é utilizada para quitar o contrato anterior, sendo repassado ao contratante apenas o saldo de crédito remanescente dessa operação, e não o valor total do novo contrato.

O extrato de ID 79330294, p.16, juntado pela própria parte autora, demonstra a transferência do valor de R$ 649,63 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) para a conta bancária dela no dia 07/07/2020
, e o
posterior saque de parte da quantia com o uso de cartão, sendo inconteste o proveito econômico com a celebração do negócio jurídico.

Ainda, do documento de ID 79330822 é possível visualizar a contumácia da parte autora na contratação de empréstimos, havendo a informação da exclusão de alguns deles por refinanciamento
. Ademais, analisando-se os extratos apresentados com a inicial, constata-se diversos créditos de empréstimos na conta do autor.

Vale destacar que a parte autora não apresentou impugnação específica, tampouco qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação apresentada pela parte requerida, limitando-se, desde a inicial, a alegar, de forma genérica e lacônica, o desconhecimento do contrato de refinanciamento.

Assim, em atenção ao disposto no art. 370 e 371 do CPC, o conjunto probatório dos autos é suficiente para apontar a regularidade da celebração do contrato de refinanciamento, em especial pelo fato de a parte autora ter recebido o crédito remanescente em sua conta bancária. (...)

Nesse contexto, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, a apresentação do termo de refinanciamento aliada à comprovação do repasse do valor remanescente ao consumidor é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Confira-se:

“Tratando-se de ação de inexistência de débito relativo a refinanciamento de empréstimo consignado, o presente TJPA tem compreendido que quando a instituição financeira apresenta de maneira inequívoca o termo de acordo de refinanciamento e comprovante do depósito do valor remanescente do refinanciamento em conta bancária do consumidor, resta-se suficientemente comprovado a legalidade do contrato questionado.” (TJPA - Apelação Cível nº 0800596-87.2020.8.14.0032, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2025)

“A ausência do contrato anterior não invalida o refinanciamento quando demonstrada a substituição contratual e a liberação de valor líquido à parte autora.”(TJPA - Apelação Cível nº 0009232-11.2018.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/10/2025)

Ainda:

“A instrução processual desenvolvida na demanda permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor (...) bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de refinanciamento. Utilização do valor para quitação do pacto inicial que a devedora deseja refinanciar.” (TJPA - Apelação Cível nº 0006464-82.2019.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/12/2023)

No caso concreto, embora a parte autora alegue que o banco não juntou “o contrato correto”, verifica-se que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar que a operação impugnada decorreu de refinanciamento contratual regularmente realizado, acompanhado da efetiva disponibilização de crédito remanescente na conta bancária do apelante.

Cumpre destacar, ainda, que a parte autora limitou-se a impugnação genérica da contratação, não produzindo prova apta a infirmar especificamente os documentos bancários colacionados aos autos, tampouco requereu produção de prova pericial ou técnica destinada a demonstrar eventual fraude, vício de consentimento ou irregularidade sistêmica da contratação eletrônica.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetivo proveito econômico da operação financeira, circunstância incompatível com a alegação de inexistência absoluta da relação jurídica.

Assim, ausente demonstração de ilicitude na contratação, não há falar em repetição do indébito, tampouco em condenação por danos morais.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 11/06/2026